Tribunal: TJMT
Processo: 1013434-52.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013434-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO PEREIRA ANICESIO - CPF: 038.025.591-00 (APELANTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), JONES OLIVEIRA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTO O RECURSO.

E M E N T A

A
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO –
PEDIDO COMUM AOS APELANTES
–
1. DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DA MATERIALIDADE E DO COMÉRCIO DE DROGAS ILÍCITAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PENA-BASE
–
REDIMENSIONAMENTO
– ANTECEDENTES – ANÁLISE DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO EXACERBADA
–
PROCEDÊNCIA – INCREMENTO EM 1/8 – NEUTRALIZAÇÃO DE OFÍCIO DOS ANTECEDENTES E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO APELANTE
JONES

–
PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 64, I, DO CP TRANSCORRIDO
–
PEDIDOS

EXCLUSIVOS

DO APELANTE

PAULO

SÉRGIO

PEREIRA

ANICÉSIO
–
3. REGIME INICIAL
– ABRANDAMENTO

– IMPROCEDÊNCIA – MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
4. PENA DE MULTA
– PROCEDÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA EM DESARMONIA COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
– DECISÃO EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de Tráfico para o de Posse de droga ilícita para uso exclusivo, se as provas contidas no caderno processual, sobretudo a confissão extrajudicial de um dos apelantes quanto à destinação mercantil do entorpecente e a quantidade e forma de acondicionamento deste
–
21 “trouxas” de maconha (totalizando 73,87g)
–
perfazem elementos de convicção suficientes para atestar que a droga encontrada era destinada à venda, na unidade prisional. Ademais,
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
;

2. Co
nforme previsão do art. 64, I do CP, decorridos mais de 5 anos, desde o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior, até a infração posterior, computados o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, não é possível considerar a reincidência, alargando a interpretação do texto legal, de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes,
ad eternum
, conforme inclusive já foi pacificado pela Jurisprudência em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade. Outrossim, nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável ao agente do crime, percentual que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador
.

3. Tratando-se de réu reincidente, condenado à pena privativa de liberdade acima de 4 anos, não tem o direito à fixação de regime mais brando do que o fechado.

4. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Jones Oliveira dos Santos
e
Paulo Sérgio Pereira Anicésio
contra sentença pela qual foram
condenados
como autores do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/2006, sendo imposta,
ao primeiro
, a pena definitiva de
7 anos e 700 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
700 dias-multa,
enquanto,
ao segundo
, a pena definitiva de
8 anos e 2 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e o pagamento de
1500 dias-multa
(Id. 55400478/55400479).

Em suas razões recursais, o apelante
Jones Oliveira dos Santos
almeja a
absolvição
ou
desclassificação
da conduta, para a de Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tal tese, pugna a
minoração da pena-base
ao mínimo legal, com o consequente
abrandamento do regime
inicial de cumprimento de pena e, finalmente, a
redução da pena de multa
(Id. 55400479)

Por sua vez, o apelante
Paulo Sérgio Pereira Anicésio
requer a
absolvição
, ou
desclassificação
da conduta para a de Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tal tese, pugna o
redimensionamento da pena
aplicada, no que concerne à
fração de aumento
pela análise
desfavorável de uma única circunstância
judicial (Id.

55400479)

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos recursos (Ids. 55400479);
igualmente
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer cuja ementa segue em transcrição livre (Id. 51158489):

Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1) Da pretendida desclassificação da conduta imputada a ambos os apelantes (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para o delito de porte de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/06), posto que não restou comprovado que a droga apreendida com os increpados se destinava à mercancia ilícita - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas nos autos - Nada obstante as defesas tentem alicerçar a tese de que não existem elementos suficientes nos autos para demonstrar de maneira inconteste a prática do crime de tráfico de estupefacientes por parte do recorrente, não tendo sido a prova inquisitorial confirmada em juízo, os argumentos defensivos quedam-se fulminados, tendo em vista que é consabido que
a condenação pode ser baseada na confissão extrajudicial realizada pelo réu, desde que seja corroborada pelos demais elementos de prova angariadas aos autos no decorrer da instrução criminal
(TJMT, Enunciado Criminal 11), como na hipótese em testilha - O crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de
delito de ação múltipla ou conteúdo variado
e, verificado que os apelantes traziam consigo certa quantidade de substância entorpecente para dentro da unidade prisional onde se encontravam custodiados para comercialização, caracterizado está o crime de tráfico - Ademais, “O fato do agente ser usuário, não descaracteriza o narcotráfico, porquanto,
grande parte dos dependentes traficam
. Outrossim, a pequena quantidade de droga apreendida, não tem condão de descaracterizar o delito de tráfico, vez
que a lei não faz distinção entre maior ou menor quantidade de entorpecente para a sua configuração
”. (TJ/MT – Apelação nº 21518/2010). 2) Pretenso redimensionamento das penas basilares em prol de ambos os recorrentes - Paulo Sergio Pereira Anicesio argumenta que a valoração negativa do vetor judicial dos antecedentes deve ser afastada - Jones Oliveira dos Santos assevera que o recrudescimento operado é desproporcional – Inadmissibilidade - Em que pese Paulo alegar que já se passaram período superior a 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da condenação até a data do cometimento do delito descortinado nos presentes autos, tem-se que, de acordo com o art. 64, inc. I, da Lei Material Penal,
a contagem desse prazo se dá após a extinção da pena decorrente daquela condenação, e não da data do trânsito em julgado da mesma
- Mesmo se o crime que ensejou a presente ação penal tivesse sido praticado em período superior a 05 (cinco) anos, contados a partir do cumprimento ou extinção da pena de sua condenação anterior, não servindo, portanto, como reincidência,
é possível a sua valoração como maus antecedentes
(STJ - AgRg no AREsp 464.164/MS) - Juiz sentenciante operou com a devida proporção o aumento da
pena base de Jones
, eis que, fundamentando-se na desfavorabilidade dos antecedentes criminais do recorrente, majorou a pena-base em apenas 01 (um) ano, não havendo que se cogitar na readequação da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena, vez que a mesma homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta que a reprimenda estabelecida para tipo penal em espeque é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, restando, assim, estabelecido o valor necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3) Requestada alteração do regime inicial de cumprimento de pena em prol de
Paulo Sergio Pereira Anicesio
.- Inviabilidade - A pena do apelante foi fixada em patamar superior a 08 (oito) anos, a qual, conforme disposição do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, implica no estabelecimento do regime fechado para início do cumprimento da pena - Registre-se, ainda, que o inculpado é
multirreincidente
, circunstância a exigir o cumprimento da pena em regime fechado, mesmo se a reprimenda for minorada em caso de eventual provimento ao recurso, em estrita observância ao art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal. 4) Propugnação pela diminuição da pena de multa em favor de
Paulo Sergio Pereira Anicesio
– Inadmissibilidade - A pena de multa restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, eis que esta fora fixada acima do mínimo legal, em perfeita homenagem ao
princípio da proporcionalidade
, bem como em razão da situação econômica do apelante, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento - Possibilidade de o recorrente requerer o parcelamento do valor fixado perante o Juízo da Execução Penal, conforme o disposto no art. 50 do CP e art. 169 da LEP - Pelo
desprovimento
,
in totum,
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

No dia 31.5.2019, por volta das 17h10min., na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande),
Paulo Sérgio Pereira Anicésio
e
Jones Oliveira dos Santos
foram flagrados
transportando e trazendo com eles,
visando a entrega e fornecimento a terceiros, 21 porções de maconha, com massa total de 73,87g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dessume-se da exordial acusatória que no dia e hora supracitados
Paulo Sérgio
e
Jones
realizaram trabalhos externos no pátio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Rondonópolis/MT, cenário em que, no momento do retorno à Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (“
Mata Grande”
), ao passarem pelo aparelho de Raio-X, os agentes penitenciários suspeitaram de objetos estranhos em suas botinas.

Segundo consta, em revista pessoal foram localizadas as 21 porções de maconha, dentro dos calçados. Questionados,
Jones
admitiu que comercializaria o entorpecente dentro da unidade penitenciária, enquanto
Paulo
,

por sua vez, alegou que a droga seria para o seu consumo.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau condenou
Paulo Sérgio Pereira Anicésio
e
Jones Oliveira dos Santos
pela autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n° 11.343/2006, impondo,
ao primeiro
, a pena definitiva de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal; e,
ao segundo,
a pena definitiva de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.050 dias-multa, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Inconformado,
Jones Oliveira dos Santos
requer a absolvição ou desclassificação da conduta para a de Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tal tese, pugna o redimensionamento da pena aplicada, no que concerne à fração de aumento pela análise desfavorável de uma única circunstância judicial (Id.

55400479)

Por sua vez,
Paulo Sérgio Pereira Anicésio
almeja, neste grau de jurisdição, a desclassificação da conduta para a de Porte/Posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/06). Subsidiariamente, pugna a redução da pena aplicada, a modificação do regime inicial, e, finalmente, a diminuição da pena de multa.

Delineado o contexto fático contido nos autos, passo à apreciação das teses apresentadas nos recursos defensivos.

I – DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

A existência do crime e sua autoria delitiva estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Id. 55400477), corroboradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (Id. 55400477), Laudos de constatação preliminar e definitivo (Id. 55400477), documentos que revelam a apreensão de 21 “trouxas” de maconha, acondicionadas em fragmentos plásticos transparentes e totalizando 73,87g. Tais provas demonstram, à saciedade, que os apelantes praticaram o crime de Tráfico de entorpecentes, como consta da inicial acusatória.

O policial penal
João Batista de Oliveira
afirmou, na fase investigativa (Id. 55400477), que na data dos fatos a equipe de policiais penais compareceu à 1ª DP com 2 recuperandos que prestavam serviços externos e, ao adentrarem à penitenciária, passaram pelo Raio-X, momento em que houve a suspeita de que havia algo estranho em suas botas.

Realizada a revista, foram encontradas dentro dos calçados dos recuperandos o total de 21 “petecas” de substância que aparentava ser entorpecente.

As declarações extrajudiciais fornecidas por
João Batista de Oliveira
foram ratificadas pelas, do também policial penal,
Roberto Tavares de
Freitas (Id. 55400477).

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
João Batista de Oliveira
ratificou na íntegra as declarações prestadas perante a autoridade policial, esclarecendo que na data dos fatos estava de plantão e que, no momento do retorno dos apelantes à prisão, no momento da passagem pelo Raio-X, detectou-se que havia algum objeto no bico das botinas por eles calçadas (Id. 55400480).

Esclareceu que em revista manual foram encontradas as 21 “petecas” de substância análoga à maconha, acondicionadas
nas botinas dos dois recuperandos
.

De outra banda, na fase inquisitiva
Jones Oliveira
relatou que estava prestando serviços naquela delegacia e, ao remover veículos apreendidos que se encontravam no pátio do local, ele e o colega
Paulo Sérgio
encontraram as drogas em um dos veículos. Segundo narrado, decidiram em comum acordo levar o entorpecente de forma dividida, dentro das botinas que calçavam, com a intenção de vende-lo dentro da penitenciária para
“levantar dinheiro (sic)”
para enviar para a família (Id. 55400477).

Do depoimento prestado por
Paulo Sérgio,
na fase inquisitiva, infere-se que este narrou que a droga foi encontrada no mesmo contexto fático desenhado por
Jones
, todavia, não houve menção à destinação que seria dada ao entorpecente – se para o uso comum ou se para a mercancia (Id. 55400477).

Em juízo,
Jones Oliveira
confirmou que estava na companhia de
Paulo Sérgio
durante o trabalho extramuros e que, nessa circunstância, encontraram os entorpecentes na remoção de veículos; entretanto, sustentou que estavam consumindo a droga e que nada foi encontrado nas botinas. Por sua vez,
Paulo Sérgio
confirmou que parte dos entorpecentes foi consumida com
Jones Oliveira
e terceiros, enquanto o restante foi guardado dentro das botinas de ambos os recuperandos. Sustentou que a droga se destinaria somente ao uso.

Os laudos periciais de constatação preliminar (Nº. 200.2.04.2019.006968-01) e definitivo (Nº. 3.14.2019.56360-01) registraram que a substância apreendida estava dividida em 21 porções acondicionadas em fragmentos plásticos transparentes (tipo “trouxas”), com massa bruta total de 73,87g (setenta e três gramas e oitocentos miligramas) e resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha).

Revolvido e elucidado o contexto fático-probatório dos autos, em que pese o apelante
Paulo Sérgio
sustente, em Juízo, que o entorpecente era destinado ao consumo, por outro lado, a confissão de
Jones
quanto à intenção de mercancia, aliada à quantidade e a forma de acondicionamento da droga (trouxinhas - comumente utilizada para a venda), não há outra conclusão senão a de que a tese defensiva de desclassificação se encontra totalmente fragilizada pelo conjunto probatório dos autos.

Em caso análogo, colaciono recente excerto de julgado do e. TJMG:

“(...) Não se comprovando nos autos a destinação para o consumo pessoal da grande quantidade de droga apreendida na posse do acusado, a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas se faz necessária (...) TJ-MG - APR: 10693180062640001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019).

Cumpre salientar que não há nos autos qualquer prova a embasar a alegação dos apelantes quanto à sua condição de usuários e/ou de que a considerável quantidade de droga apreendida se destinaria exclusivamente ao consumo pessoal.

Nesse particular, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Acresça-se que inexistem indícios de que os policiais penais que participaram da ocorrência tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocentes como autores de crime, “plantando” provas para incriminá-los.

Quanto ao tema, aliás, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente quando suas declarações, que gozam de fé pública, além de condizentes com o conjunto probatório, foram tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Trata-se de entendimento consolidado por essa eg. Corte de Justiça, através do Enunciado Orientativo nº 8,
in litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim, tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao Apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente ou apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra os apelantes.

Por fim, no que tange à alegação de que a substância entorpecente se destinava ao consumo pessoal, registre-se que a alegada condição de usuário de drogas não é capaz,
por si só
, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo nº 3 da TCCR/TJMT,
in verbis:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Enfim, por todo o exposto, tenho que a análise combinada de todos elementos probatórios colhidos durante a persecução penal – destacadamente a quantidade de droga apreendida aliada à confissão extrajudicial de
Paulo
quanto à intenção de mercancia no estabelecimento prisional –, não deixa dúvidas sobre a ocorrência do crime descrito na inicial acusatória, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

II – DOSIMETRIA

No que concerne à dosimetria, o apelante
Jones
insurge-se contra a exasperação da pena-base, julgando-a excessiva, tendo em vista que apenas
uma
das circunstâncias judiciais do art. 59 foi analisada desfavoravelmente pelo Magistrado.

Examinando atentamente, observo que foi utilizada, para a depreciação dos
antecedentes
de
Jones
, a Ação Penal nº. 619-08.2007.811.0064, com baixa registrada em 7.11.2011.

Ainda, para a configuração da
reincidência
, o d. Juízo utilizou a condenação oriunda da Ação Penal nº. 5719-41.2007.811.0064, cuja baixa ocorreu em 2.5.2011.

Nesse ponto, conforme previsão do
art. 64, I do CP, decorridos mais de 5 anos,
desde o cumprimento ou a extinção da pena
por condenação anterior, até a infração posterior, computados o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, não é possível considerar a
reincidência,
alargando a interpretação do texto legal, de modo a permitir o reconhecimento dos
maus antecedentes
,
ad eternum
, conforme inclusive já foi pacificado pela Jurisprudência em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade.

Assim, evidente que inaplicável a agravante da reincidência, em observância art. 64, I, do CP,
in verbis
:

“Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. ”

Aliás, importante salientar que, a meu ver, a
regra do art. 64, I do CP deve ser, igualmente, aplicada ao conceito de maus antecedentes, valendo-me aqui, da analogia
in bonam partem
.

Ao estabelecer a regra acima citada, entendo que o legislador quis afirmar que nem a pena e nem os registros criminais devem ser eternizados, pois, caso contrário, estar-se-ia ferindo os princípios da humanização e racionalidade da pena.

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"Ementa: Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Dosimetria. Fixação da pena-base acima do mínimo legal em decorrência de maus antecedentes. Condenações extintas há mais de cinco anos. Pretensão à aplicação do disposto no inciso I do art. 64 do Código Penal. Admissibilidade. Precedente. Writ extinto. Ordem concedida de ofício. (...) 2.
Quando o paciente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso de lapso temporal superior a cinco anos, conforme previsto no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações anteriores não caracteriza maus antecedentes.
Precedentes. 3. Writ extinto. Ordem concedida de ofício". (HC 119200, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2014 PUBLIC 12-03-2014).

Nessa linha de raciocínio,
considerando que o Apelante não registra outras condenações aptas à depreciação dos antecedentes ou ao reconhecimento da agravante da reincidência, afasto,
de ofício
, a análise desfavorável da referida vetorial, bem como o reconhecimento da aludida agravante.

De outra banda, o apelante
Paulo Sérgio
almeja a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o fundamento de que as circunstâncias judiciais foram majoritariamente favoráveis.

Argumenta, em acréscimo, que o registro criminal utilizado para negativar os antecedentes (Ação Penal nº. 195-50.2020.811.0044) transitou em julgado na data de 25.5.2014, de maneira que, entre esta data e a data da prática da infração julgada nos presentes autos (31.5.2019) se passaram mais de 5 anos, não se mostrando possível a depreciação da aludida vetorial.

Entretanto, o quinquídio legal previsto no art. 64, I, do CP diz respeito à agravante da reincidência, não à circunstância judicial dos antecedentes. Não fosse suficiente, convém esclarecer que o referido prazo inicia-se da
data do cumprimento ou extinção da pena,
não da data do trânsito em julgado da ação penal, como asseverou o apelante.

Dessa forma, consoante se infere da Certidão de Antecedentes Criminais do Apelante, a data da baixa da referida ação penal se deu em 16.2.2018, não havendo que se falar no transcurso de 5 anos na hipótese.

Logo, não há qualquer correção a ser promovida na aferição negativa dos antecedentes de
Paulo Sérgio
, impondo-se tão somente a retificação do
quantum
de aumento da pena-base, reduzindo-a para 1/8, fração que se revela proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido:

“(...) Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal
para individualização da reprimenda-base o aumento na
fração de 1/8
por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (...) (HC 401.139/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017). Destaquei.

Por todo o exposto, passo ao redimensionamento das penas dos apelantes.

II.I – Apelante Jones Oliveira dos Santos

Observados os critérios do art. 59 do Código Penal, afastada a análise desfavorável da circunstância judicial dos
antecedentes
, fixo a pena-base, no mínimo, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, afastada a agravante da reincidência, mantenho a aplicação da atenuante da confissão espontânea, porém, resta inviável sua aplicação, sob pena de condução na reprimenda intermediária aquém do mínimo legal, o que é vedado, nos termos do Enunciado da Súmula nº. 231 do STJ.

A propósito, destaca-se entendimento desta e. Corte, sobre a matéria:

“ (...) Fixada a sanção basilar no patamar mínimo legal, mesmo sendo reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, escorreita sua não incidência em virtude da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (...)”. (N.U 0000395-79.2015.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, publicado no DJE 18/07/2019).

Na terceira etapa, conservo a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, tal como fixado na sentença, de maneira que torno a pena definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão
, além do pagamento de 583 dias-multa, fixado o dia-multa no valor unitário mínimo legal previsto.

Tendo em vista o quantitativo de pena aplicado e a ausência de circunstância judicial desfavorável e/ou de reincidência, estabeleço o regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em observância ao disposto no
art. 33, § 2º, “b”, e § 3º do CP.

III.I – Apelante Paulo Sérgio Pereira Anicésio

Observados os critérios do art. 59 do Código Penal, pelos mesmos argumentos elencados quanto à fração de aumento da pena-basilar do apelante Jones, retifico a fração pela negativação dos
antecedentes
de Paulo Sérgio, aplicando-a em 1/8, e fixo a pena-base em 5 anos, 7 meses e 15 dias e 562 dias-multa

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da agravante da reincidência e conservada a sua aplicação na fração de 1/6, alcança-se a pena intermediária de 6 anos, 6 meses e 22 dias e pagamento de 655 dias-multa.

Na terceira etapa, conservo a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas no patamar de 1/6, de maneira que torno a pena definitiva em 7 anos, 7 meses e 25 dias e 764 dias-multa, fixado o dia-multa no valor unitário mínimo legal previsto.

Frise-se, quanto à pena de multa, o Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

In casu
, a fixação de 764 dias-multa é proporcional à exasperação da pena privativa de liberdade, que se deu em 1 ano e 7 meses acima do mínimo legal. De outra banda, inexiste reparo a ser promovido à fração de cálculo da unidade dos dias-multa, uma vez que já foi estabelecida na escala mínima (1/30).

Quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial, o sentenciante fixou o regime de pena mais gravoso diante da multirreincidência comprovada.

Dessa c. Terceira Câmara, trago precedente:

“(...) 3. Mantém-se hígido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ex vi do disposto no artigo 33, §2.º, ‘b’ (a
contrario sensu
) e §3º, do Código Penal, porquanto comprovadas a existência de circunstância judicial – maus antecedentes – e a reincidência delitiva do apelante, a justificar a imposição daquele mais gravoso. (N.U 0016398-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).

Dessarte, mantenho o regime inicial fechado
—
ante a multirreincidência do apelante
—
e a sentença em todos os demais termos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento feito pelo apelante Jones Oliveira dos Santos (art. 1
º
, III, e art.
5º,
LVII, ambos da CF; art. 59 do CP e arts. 28 e 33 da Lei de Drogas), toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se, na sua análise, o que dispõem a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e a Jurisprudência.

Diante de tais considerações, em
dissonância
com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao recurso interposto por
Jones Oliveira dos Santos
e
Paulo Sérgio Pereira Anicésio
, para, em relação a
Jones Oliveira
, na dosimetria penal,
afastar,
de ofício
, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes e a agravante da reincidência
, redimensionando, por consequência, sua pena definitiva imposta para
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa
, fixado o dia-multa no unitário mínimo legal; em relação a
Paulo Sérgio
,
alterar para 1/8 a fração de aumento pela análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes
, redimensionando, por consequência, sua pena definitiva imposta para 7 anos, 7 meses e 25 dias
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 764 dias-multa
, cada dia também no unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020